Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026548-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (AGRAVADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO - CPF: 551.855.680-20 (AGRAVANTE), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMARINO BAVARESCO - CPF: 059.527.510-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA SERRA BAVARESCO - CPF: 698.639.540-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – ACORDOS CELEBRADOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA LIDE EXECUTIVA SEM A ANUÊNCIA E/OU PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS - SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS QUE RESULTARAM NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - EVIDENTE PREJUÍZO À
DEFESA DOS HERDEIROS – ATOS PROCESSUAIS CORRETAMENTE DECLARADOS NULOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIOS PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -

RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impõe-se decretar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual, a fim de que, antes da prolação de qualquer decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. O
acórdão embargado foi proferido nos limites da lide, partindo de análise lógica-sistemática dos autos, pois a compreensão da pretensão recursal foi apreendida de forma conglobante, e dela se extraiu o máximo de efeitos e de consequências jurídicas favoráveis à pretensão da parte, eis que congruentes entre si,
sendo certo que o pedido formulado pelos embargados realmente era de limitação de responsabilidade, porém, para que isso ocorra é necessária a anulação dos atos processuais praticados ao alvedrio dos herdeiros e do próprio Judiciário e que resultaram na caracterização de prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual no momento oportuno, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual, não havendo falar em julgamento “extra petita”. 4
.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO
,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelos ora embargados, para cassar a decisão proferida nos autos da ação de “
Execução”
(Proc. no 0003049-79.2008.8.11.0004), ajuizada pelo ora embargante contra ISAAC MARINO BAVARESCO e CINTIA BAVARESCO que deferiu a impugnação ao laudo de avaliação formulada pelos executados/embargantes e, por consequência, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado (
localizado à margem direita da Rodovia MT-100, no município de Barra do Garças/MT,
matriculado sob o no

57.767, no SRI de Barra do Garças/MT), por entender que, “
a
nulidade processual na hipótese é inquestionável, pois, no momento em que o credor/agravado (embargante) noticiou o descumprimento do primeiro acordo (em novembro de 2012), o MM. Juiz proferiu decisão (em março de 2013), autorizando o regular prosseguimento da demanda, com a efetivação de atos expropriatórios, ignorando, totalmente, que o executado Valdemarino havia falecido no ano de 2011, e que até aquele momento ainda não havia sido efetivada a habilitação e regularização da sucessão processual, situação que perdurou viva e ativa até
setembro de 2019, quando proferida decisão reconhecendo que,
“
até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual
” (Id. no 48910663 – pág. 66/67), e, portanto, decretou a nulidade
dos atos processuais praticados a partir
da decisão proferida n
o dia 22/03/2013, vinculada ao Id. no 48909569 – pág. 15,
a fim de que seja oportunizada a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O embargante alega que o v. acórdão é nulo “
por julgamento extra petita
”, já que, “
não houve pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão proferida no dia 22/03/2013, nem agora, nem quando Isaac e Cintia compareceram em juízo pela primeira vez em novembro/2021
”, sendo que o pedido formulado pelos embargados Isaac e Cintia era apenas de limitação de responsabilidade e não de anulação de atos processuais.

Alega, ainda, que, o v. acórdão é omisso porque decretou a nulidade dos atos processuais “
sob calor de que haveria prejuízo à defesa dos herdeiros
”, contudo, não se pronunciou sobre o fato de que “
não houve qualquer prejuízo
”, ressaltando que, “
Isaac e Cintia estão devidamente representados nos autos desde 19/11/2021
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que, preferencialmente seja reconhecido o julgamento “extra petita” e, consequentemente, mantido o posicionamento adotado pela r. decisão proferida em primeira instância e/ou, seja sanado o vício apontado; prequestiona os artigos de lei para embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial (cf. Id. no 207515666).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Análise dos autos de origem mostra que n
o dia 22/04/2008, Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto (ora agravado), ajuizou a presente ação de execução contra Valdemarino Bavaresco (pai dos agravantes), alegando que, “em 25/03/2003, as partes firmaram contrato de compra e venda de feijão/soja, pelo qual o executado, na qualidade de devedor, obrigou-se a entregar coisa certa, qual seja, 25.000 sacas de 60 quilos de soja brasileira em grãos a granel, da safra de 2002/2003, do tipo exportação, com até 14% de umidade, 1% de impureza, 8% de grãos avariados, 10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados, padrão Concex (...), o devedor comprometeu-se contratualmente a cumprir a obrigação até 30/05/2003”, porém, vencido o prazo, o devedor/executado não cumpriu o pactuado, dando ensejo ao ajuizamento da demanda (cf. Id. no 48909563).

No curso da ação, especificamente no dia 25/11/2009, os litigantes celebraram acordo, no qual o executado Valdemarino reconheceu a existência da dívida no valor de R$ 938.258,05, constando expressamente em referido acordo que o débito seria pago “por Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis”, então compradores da Fazenda Santo Expedito, (de propriedade do executado Valdemarino e sua ex-esposa Elisabetha Gabriella Bavaresco), e conforme previsão contida na “Cláusula Nona”, o executado Valdemarino e Elisabetha “se responsabilizam solidariamente perante o exequente pela integralidade do débito” (cf. Id. no 48909563 – pág. 77/81).

No mesmo dia, ou seja, em 25/11/2009, o exequente/agravado trouxe aos autos um novo acordo, em complemento ao primeiro, no qual os devedores Vilson e Aldemir, ao invés de pagarem quantia certa, assumiram a obrigação de entregar ao credor “25.540 sacas de soja de 60 quilos cada”, com vencimento estabelecido para o dia 30/01/2010, 1o/09/2010, 1o/09/2011, 1o/09/2012 e 1o/09/2013 (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99).

Em novembro de 2012, o credor/agravado noticiou “o descumprimento do acordo
a partir da parcela vencida em 1o/09/2012
”, ou seja, as três primeiras parcelas foram devidamente adimplidas, ficando pendente apenas as duas últimas; requereu o prosseguimento do feito e a conversão em comprimento de sentença, indicando a quantia de R$ 603.246,56 como o total a ser adimplido (cf. Id. no 48909563 – pág. 155/167).

Seguiram-se então várias tentativas infrutíferas de localização de bens e/ou valores para satisfazer a execução, até que no dia
07/04/2016
, sobreveio aos autos o
terceiro acordo
, estabelecendo que “os co-devedores solidários Vilson e Aldemir se comprometem a pagar, no dia 02/05/2016, o valor de R$ 1.294.022,15” (cf. Id. no 48909589 – pág. 46/47).

Referida avença tampouco foi cumprida, e o credor/agravado requereu, mais uma vez, o prosseguimento da ação “contra os três devedores solidários e pelo valor total de origem (principal, correção monetária, juros, multa contratual, multa processual e ônus de sucumbência” (cf. Id. no 48909589 – pág. 52/53).

Em
23/06/2017
, um
quarto acordo
foi celebrado, mas, desta vez, contou com a participação de Andrea Serra Bavaresco, autora de outra ação de execução ajuizada contra Valdemarino Bavaresco (Proc. no
0000914-94.2008.8.11.0004 – código 77395)
, ou seja, Andrea Serra Bavaresco e Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto, ambos credores do falecido Valdemarino Bavaresco, uniram-se para celebrar um só acordo na tentativa de receber os valores executados em suas respectivas demandas, que, segundo consta da “Cláusula Primeira”, totalizava “a importância de R$ 9.138,999,00 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais)”, com pagamento previsto para os dias 10/07/2017 e 31/07/2017 (cf. Id. no 48910643 - pág. 101/104).

No dia
24/10/2018
, Andrea e Marco Vinicius repactuaram novas datas para pagamento da dívida através do “Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Acordo para Pagamento de Quantia Certa”, e inserida a advertência de que, em caso de inadimplemento, “as ações executivas seguirão imediatamente seu curso, e os devedores responsáveis pelo valor originariamente devido, de forma solidária aos executados Espólio de Valdemarino Bavaresco, Vilson dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis, passarão a integrar o polo passivo das ações de execução, bem como aceitando as penhoras já deferidas sobre os imóveis objeto dos contratos” (cf. Id. no 48910643 - pág. 137), e como não houve o pagamento do preço ajustado em referido aditivo, a lide executiva retomou o seu curso.

O retrospecto dos principais fatos da presente demanda corrobora a arguição dos herdeiros/agravantes de que, “nos últimos acordos não houve a participação do senhor do Valdemarino que já havia falecido no ano de 2011, nem tampouco de seus sucessores”, sendo inquestionável nos autos que somente no dia
26/09/2019
é que o MM. Juiz condutor do feito constatou a ausência de regularização da representação processual e proferiu a seguinte decisão:

(...).
Às fls.178, 180 e 330 consta notícia sobre o falecimento do Executado VALDEMARINO BAVARESCO, todavia, até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual
.

Como se sabe, com a morte do Executado, mister se faz a regularização do polo passivo da ação com a devida sucessão processual dos interessados, conforme estabelece a regra disposta no art.687, do CPC.

Na hipótese, nota-se, por meio do Sistema Apolo, que houve a tramitação dos autos de inventário no 153867 e a prolação de sentença e partilha dos bens do espólio de Valdemarino Bavaresco, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/08/2016.

Assim, vislumbra-se que a figura do espólio deixou de existir para fins de representação processual, razão pela qual o polo passivo desta ação deverá ser composto pelos herdeiros do falecido, na forma do art.1.997, do Código Civil (cf. Id. no 48910663 – pág. 66/67).

Embora não conste dos autos a certidão de óbito do executado Valdemarino, seu falecimento ocorreu “no ano de 2011”, conforme noticiado pelos herdeiros/agravantes, ou seja, dois anos após a celebração do primeiro acordo (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99), e no dia 16/11/2012, quando o credor/agravado informou o descumprimento daquele pacto e requereu a conversão da ação em cumprimento de sentença (cf. Id. no 48909563 – pág. 155/167), já havia transcorrido no mínimo seis meses da morte do executado Valdemarino, sem que houvesse a regularização da representação processual.

E, mesmo assim, no dia 22/03/2013, o MM. Juiz ordenou o prosseguimento da demanda, autorizando, ainda, a efetivação de atos expropriatórios “caso decorrido o prazo sem pagamento voluntário do débito” (cf. Id. no 48909569).

Contudo, nenhum ato processual poderia ter sido praticado após o falecimento do executado Valdemarino, pois, ocorrendo a morte de qualquer das partes, é dever do Julgador determinar a suspensão do processo e adotar as providências previstas no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC
. (...).

A nulidade processual na hipótese é inquestionável, pois, no momento em que o credor/agravado noticiou o descumprimento do primeiro acordo (em novembro de 2012), o MM. Juiz proferiu decisão (em março de 2013), autorizando o regular prosseguimento da demanda, com a efetivação de atos expropriatórios, ignorando, totalmente, que o executado Valdemarino havia falecido no ano de 2011, e que até aquele momento ainda não havia sido efetivada a habilitação e regularização da sucessão processual, situação que perdurou viva e ativa até
setembro de 2019, quando proferida decisão reconhecendo que, “até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual” (Id. no 48910663 – pág. 66/67).

Neste cenário, é
evidente o prejuízo causado à defesa dos herdeiros/agravantes, que não puderam, no momento oportuno, pronunciar-se acerca do débito discutido nos autos, tampouco lhes fora oportunizado a participação nos outros três acordos celebrados posteriormente ao falecimento do executado Valdemarino que, inclusive, contaram com a participação (e atuação) de pessoas estranhas a presente demanda, de modo que o único desfecho aceitável é o reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir daquela decisão proferida n
o dia
22/03/2013
, vinculada ao Id. no 48909569 – pág. 15, que autorizou o prosseguimento e conversão da ação em cumprimento de sentença antes de efetivada a regularização processual,
devendo, o MM. Juiz, antes de autorizar os atos expropriatórios contra patrimônio dos herdeiros/agravantes, oportunizar a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, agora, os herdeiros/agravantes já estão habilitados nos autos.

Não se desconhece o entendimento consolado pelo eg. STJ de que a inobservância dos preceitos contidos no
art. 313, §§ 1o e 2o do CPC, que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes “enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde que não haja prejuízo aos interessados” (REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019), a hipótese dos autos é justamente a de inequívoco prejuízo aos herdeiros interessados, que sequer puderam questionar a forma astronômica de atualização do débito, pois, desde novembro de 2012, quando descumprido o primeiro o acordo (aquele celebrado em 25/11/2009), que previa o pagamento de “25.540 sacas de soja de 60 quilos cada”, com vencimento estabelecido para os dias 30/01/2010, 1o/09/2010, 1o/09/2011, 1o/09/2012 e 1o/09/2013 (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99), naquele momento, o credor/agravado noticiou o inadimplemento das duas últimas parcelas e a execução prosseguiu pelo valor total de R$ 603.246,56, e não há explicação plausível para ter sobrevindo aos autos o quarto acordo (aquele celebrado em 23/06/2017), e que contou com a participação de Andrea Serra Bavaresco, autora de outra ação de execução ajuizada contra Valdemarino Bavaresco (Proc. no
0000914-94.2008.8.11.0004 – código 77395)
, constando o débito atualizado “de R$ 9.138,999,00 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais”(cf. Id. no 48910643 - pág. 101/104).

Em face disso, não se pode deixar de reconhecer a caracterização de prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

Embora o embargante diga que
houve julgamento “extra petita”, o acórdão embargado foi proferido nos limites da lide, partindo de análise lógica-sistemática dos autos, pois a compreensão da pretensão recursal foi apreendida de forma conglobante, e dela se extraiu o máximo de efeitos e de consequências jurídicas favoráveis à pretensão da parte, eis que congruentes entre si,
sendo certo que o pedido formulado pelos embargados Isaac e Cintia realmente era de limitação de responsabilidade, porém, para que isso ocorra é necessária a anulação dos atos processuais praticados ao alvedrio dos herdeiros e do próprio Judiciário e que resultaram na caracterização de prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual no momento oportuno, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

É
inequívoco
o
prejuízo aos herdeiros interessados
, ora embargados
, que sequer puderam questionar a forma astronômica de atualização do débito
que vem ocorrendo nos autos pois,
desde novembro de 2012, quando descumprido o primeiro o acordo
celebrado pelo pai dos embargados
(em 25/11/2009), que previa o pagamento de “25.540 sacas de soja de 60 quilos cada”, com vencimento estabelecido para os dias 30/01/2010, 1o/09/2010, 1o/09/2011, 1o/09/2012 e 1o/09/2013 (cf. Id. no 48909563 – pág. 95/99), naquele momento, o credor
/embargado
noticiou o inadimplemento das duas últimas parcelas e a execução prosseguiu pelo valor total de
R$ 603.246,56
, e não há explicação
possível e
plausível para ter sobrevindo aos autos o quarto acordo (celebrado em 23/06/2017),
realizado ao alvedrio dos herdeiros
e que contou com a participação de Andrea Serra Bavaresco, autora de outra ação de execução ajuizada contra Valdemarino Bavaresco (Proc. no
0000914-94.2008.8.11.0004 – código 77395)
, constando o débito atualizado “de
R$ 9.138,999,00
(nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais
”
(cf. Id. no 48910643 - pág. 101/104),

De todo o modo, foram inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impondo-se,
realmente
, o édito de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual da lide executiva, a fim de que, antes da prolação de qualquer
outra
decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega o embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal de que o v. acórdão
é omisso porque todas as questões apontadas
como omissas foram envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para o réu/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024